Tribunal: TJDFT
Processo: 0702619-16.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. DECURSO DE TEMPO SUPERIOR A UM ANO. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. DEFERIMENTO DO PEDIDO DE RENOVAÇÃO. SERASAJUD E ERIDF IMPERTINÊNCIA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Diante do transcurso de lapso temporal superior a um ano desde a realização da última pesquisa, em observância ao princípio da cooperação e a fim de se alcançar a efetividade do processo executivo, afigura-se razoável a reiteração das consultas aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. Precedentes.
2. Dispõe o artigo 782, §3o, do CPC, que, a requerimento da parte, poderá o juiz determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. Referido dispositivo representa faculdade conferida ao Magistrado, de forma suplementar, apenas quando demonstrada a impossibilidade do credor em fazê-lo, sem a intervenção do Poder Judiciário. Precedentes.
3. O sistema E-RIDF encontra-se acessível ao credor sem o auxílio do Poder Judiciário, mediante o pagamento dos respectivos emolumentos, revelando-se desnecessária nova intervenção do Juízo para tal diligência, sobretudo quando a parte exequente não é beneficiária da justiça gratuita. Precedentes.
4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.